Tribunal: TJDFT
Processo: 0732861-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732861-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INC09 BRASAL INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: HUGO ALEXANDRE DE AZEVEDO, MAGDALIA CRISTINA RODRIGUES DE AZEVEDO DESPACHO Hugo Alexandre de Azevedo e Magdalia Cristina Rodrigues Azevedo noticiam a realização de acordo e requerem a sua homologação nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. A via escolhida mostra-se inadequada para a finalidade pretendida, uma vez que o agravo de instrumento limita-se à analisar a possibilidade de reforma da decisão agravada e não comporta atos de homologação consensual. Intime-se INC09 Brasal Incorporações Ltda. fim de que esclareça se o acordo noticiado enseja a perda do objeto do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator